Tribunal: TJDFT
Processo: 0722647-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722647-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA BRUNO GIESELER AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Mariana Bruno Gieseler apresentou petição de ID 60022709, na qual requereu desistência do recurso. É o relato do necessário. DECIDO. Destaque-se que, amparado pelo art. 998 do CPC, podem os recorrentes fazê-lo, a qualquer tempo, sem a anuência da agravada. O artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, estabelece que é atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 7 de junho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital